Tribunal: STJ
Processo: 0000271-05.2021.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2251452 - PR (2022/0365018-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSÉ AMAURI DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ DIVONSIR PINTO - PR084506
AGRAVADO
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DOS
JUROS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
NoS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211
/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da ausência de abusividade dos juros contratado sem a análise dos
fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência das Súmulas nos 5
e 7/STJ.
3. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
incidência da Súmula no 211/STJ.
4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b79382d-4ce8-4fae-854f-8a2a784fa374

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2251452 - PR (2022/0365018-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSÉ AMAURI DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ DIVONSIR PINTO - PR084506
AGRAVADO
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DOS
JUROS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
NoS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211
/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da ausência de abusividade dos juros contratado sem a análise dos
fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência das Súmulas nos 5
e 7/STJ.
3. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
incidência da Súmula no 211/STJ.
4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ AMAURI DA SILVA contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim
ementado no que ora interessa:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DECRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE.
SEGURO FACULTADO AO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TERCEIROS. RESP
No 1.578.553/SP. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS RECURSO
DESPROVIDO.
É livre a pactuação dos juros remuneratórios através do posicionamento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de forma que a sua
limitação ao patamar acima de 12% ao ano não indica abusividade. No
Documento eletrônico VDA49899699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:26
Código de Controle do Documento: b7a030e4-06e4-4b75-b380-44a772c81367

presente caso, estamos diante da seguinte situação: temos que o contrato em
questão (mov. 1.12) foi firmado em
, com a taxa mensal dos
06/09/2018
juros de 2,78% e a época foi de taxa anual de 38,96%. A taxa média do
mercado da 22,17% a. a (fonte – Banco Central do Brasil) e, portanto, não há
a alegada abusividade. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259
/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). No que diz respeito a cobrança da
despesa com serviço de terceiros, pode ser cobrada, desde que apresente a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado" (e-STJ fl. 168).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 203-208).
No recurso especial (e-STJ fls. 216-228), o recorrente alega violação dos
arts. 141, 341, incisos e parágrafo único, 1013, § 1o, e 1.022 do Código de Processo
Civil.
Assevera que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar as questões postas nos embargos declaratórios, relativas
às taxas de juros mencionadas pelo recorrente e não impugnadas pela parte recorrida.
Defende que o aresto atacado utilizou de taxa de juros que não foi
impugnada no processo, tendo inovado no julgamento da apelação, o que viola os
arts. 141, 341, incisos e parágrafo único, e 1013, § 1o, do Código de Processo Civil.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 232-236), foi negado seguimento ao
recurso especial, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de
origem ao decidir os embargos de declaração, concluiu que

"(...) não há o alegado vício, vez que a decisão foi clara ao
dispor que “os juros presentes no contrato não são abusivos, visto
que não são o dobro do que a taxa média de mercado, estando de
.
acordo com a jurisprudência dominante
Apesar de afirmar que se o acórdão embargado tivesse utilizado
as taxas mencionadas na inicial, quais sejam as de 48,82% ao ano e 3,37%
ao mês, a decisão teria sido outra, há que pontuar que a conclusão da
decisão teria sido a mesma.
Isto porque, apesar de mencionar as taxas do Custo Efetivo Total
da Operação (CET), a taxa utilizada para aferir a abusividade na
contratação é a taxa de juros.
Para maiores esclarecimentos, há que diferenciar a CET da
taxa de juros e, para tanto, transcrevo explicação do Banco Central
do Brasil - BACEN:
(...)
Considerando que o autor alegou abusividade na taxa de
juros contratada, mesmo utilizando os valores do CET, não há
nenhum vício no acórdão embargado, posto que a fundamentação
baseou-se na análise da taxa de juros efetivamente contratada.
Conforme esclarecido pelo BACEN, o CET é composto não somente
da taxa de juros, mas também de outras taxas e tarifas, como por exemplo,
seguros e impostos, não sendo o parâmetro adequado para aferir a
abusividade dos juros remuneratórios pactuados.
Assim, para facilitar a análise da abusividade da taxa de juros
contratada, o BACEN calculou, com base em informações prestadas por
Documento eletrônico VDA49899699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:26
Código de Controle do Documento: b7a030e4-06e4-4b75-b380-44a772c81367

diversas instituições financeiras representado as forças do mercado
financeiro, a taxa média de mercado.
Logo, o acórdão foi claro (...)" (e-STJ fls. 204-206 - grifou-se).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
28/11/2022
30/11/2022

Além disso, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado
atacado, supramencionados.
Assim, diante das premissas fáticas estabelecidas no acórdão, a reforma do
aresto demandaria o reexame de matéria fático-probatória e da interpretação de
cláusula contratual, , providência inviável em recurso especial, haja vista os óbices
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Registre-se, ainda, que, no que se refere às ofensas aos arts. 141, 341,
incisos e parágrafo único, e 1013, § 1o, do Código de Processo Civil, verifica-se que as
matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não
foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
De mais a mais, não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado
estar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos
preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA49899699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:26
Código de Controle do Documento: b7a030e4-06e4-4b75-b380-44a772c81367

Observe-se, ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art.
1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação
do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA COM
FUNDAMENTO NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do art. 1.021, § 1o,
do CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como
.
violado. Aplicação da Súmula 211/STJ
3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do art. 1.022 do
.
CPC, o que não ocorreu no presente caso
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos
autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO."
(AgInt no REsp 1.839.004/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
– grifou-se)
28/11/2022
13/12/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:26
Código de Controle do Documento: b7a030e4-06e4-4b75-b380-44a772c81367

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.251.452 / PR
Número Registro: 2022/0365018-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002710520218160017 000027105202181600171 000027105202181600173 27105202181600171
000027105202181600172 2710520218160017 27105202181600172 27105202181600173
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ AMAURI DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ DIVONSIR PINTO - PR084506
AGRAVADO
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS : ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50755086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 0757180e-f0dc-489f-8395-ca3f39a82a9e

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 0757180e-f0dc-489f-8395-ca3f39a82a9e